Tribunal: STF
Processo: RHC 269628
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em favor de Jean Carlos dos Santos Roza, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC n. 1040704/RJ, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a decisão consignou que o agravante já havia sido beneficiado com a remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem no ano de 2019, não fazendo, portanto, jus à nova remição pela aprovação no mesmo exame no ano de 2021, o que configuraria bis in idem. 
3. Agravo regimental improvido.” (eDOC 40)

O recorrente narra (eDOC 47) que durante o cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta, foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, edição de 2021, razão pela qual formulou pedido de remição perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, que declarou remidos 100 dias de pena. (eDOC 7)
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para cassar a decisão de primeiro grau. (eDOC 4)
Impetrou-se habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido pelo ministro relator, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 25). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 40).
Nesta Corte, repisa as mesmas alegações suscitadas perante o STJ, afirmando que “O acórdão recorrido confunde o direito à remição pelo estudo em si com o bônus de 1/3 previsto no § 5º do artigo 126 da LEP, que é concedido pela ‘conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena". (p. 8)
Alega que não há falar em “bis in idem”, pois  “O estudo realizado para a prova de 2021 é um fato novo, distinto e não coincidente com o estudo que levou à aprovação em 2019.” (p. 9)
Requer, assim, o provimento do recurso, para restabelecer a decisão “proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, que, declarou remidos 100 (cem) dias da pena do recorrente.”
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. NOVA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). APENADO JÁ CONTEMPLADO POR APROVAÇÃO ANTERIOR NO MESMO EXAME. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
1. É inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso especial, sob pena de desvirtuar a finalidade da garantia constitucional e sobrecarregar as Cortes Superiores com matérias que possuem via impugnativa específica. 
2. O não conhecimento do writ substitutivo somente poderia ser superado em caso de teratologia ou ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso presente. 3. A concessão de nova remição por aprovação no ENEM a detento que já obteve o benefício por aprovação em certame anterior (ENEM 2019) constitui indevido bis in idem, uma vez que decorre do mesmo fato gerador: o domínio de conteúdos de nível médio já certificados e premiados. 
- Parecer pelo desprovimento do Recurso Ordinário. (eDOC 74)

É o relatório. 
Decido. 

A defesa requer, em síntese, a reforma do acórdão impugnado, que manteve a exclusão da remição deferida em razão de aprovação no ENEM, ano 2021. 
Sem razão. 
Na espécie, para melhor delimitação temática, transcrevo a fundamentação da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu a remição ao recorrente:

“Dispõe o art. 1º, inciso IV, da Recomendação n.44, de 26 de novembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça: "IV – na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ( ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no §5º do art. 126 da LEP (Lei n.7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas , visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino fundamental ou médio – art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n.03/2010, do CNE, isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio".
Na espécie, o apenado restou aprovado em 5 campos de conhecimento (seq.256), de forma que a aprovação em cada um deles deve corresponder a 20 dias de remição, totalizando 100 dias. 
Contudo, como o apenado concluiu o ensino médio antes do ingresso no sistema prisional, não faz jus ao acréscimo de 1/3 ao tempo de remição em razão das horas de estudo, tudo de acordo com o disposto no § 5º do art. 126 da LEP. 
Pelo exposto, com base no art. 126, §5º, da LEP e Recomendação nº. 44, de 26 de novembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, DECLARO remidos 100 dias do apenado do total da pena, relativos à aprovação em 5 campos do conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).” (eDOC 7)

Ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, consignou a Corte estadual:

“A remição pelo estudo é instituto que busca estimular o aprimoramento estudantil e cultural como forma de alcançar a readaptação do apenado ao convívio social, a ser alcançado pela execução penal. Nesses termos, prevê a Lei n º 7.210/84, em seu art. 126, que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 
Ampliando o escopo de aplicação da norma, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução n º 391/2021, que revogou a Recomendação CNJ n º 44/2013 e estabeleceu os procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade. 
Acerca do preso não vinculado às atividades regulares de ensino no interior da unidade, que obtém aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio e aprovação no ENEM, a Resolução CNJ n. 391/2021 dispõe no parágrafo único do art. 3º o seguinte: 
Art. 3 º. Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não -escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4 o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o , da LEP . 
Conforme se observa, a disposição visa à aplicação do art. 126, §5º, da Lei n º 7210/84, que por sua vez reforça o estímulo à ressocialização pelo estudo ao estabelecer um acréscimo de 1/3 (um terço) aos dias remidos no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, privilegiando claramente as hipóteses em que o aprimoramento educacional é constatado através da conclusão dos ciclos de ensino dentro do cárcere. 
Isso porque o art. 126, §5º, da Lei n º 7.210/84 , recompensa o apenado pelo estudo realizado através do esforço próprio durante o cumprimento da pena, em regime semiaberto ou fechado , e não a aprovação nos exames de conclusão, consequência natural daquele que detém conhecimentos obtidos antes ou após o início do cumprimento da pena. 
Nesse sentido, a remição não está vinculada à realização de provas, mas à efetiva atividade de estudo durante os regimes fechado e semiaberto, o que pode ocorrer sem frequência às aulas, por esforço próprio, e passível de validação por aprovação em exame nacional. 
No presente caso, extrai -se da s Ficha s Disciplinares que o apenado possui nível superior completo e participou do Enem nos anos de 2019 e 2021 (pasta 02, fls. 77/81 e 84/88).
A realização de novo Exame do Ensino Médio com a aprovação em cinco áreas do conhecimento não comprova que o apenado Jean Carlo dos Santos Roza se dedicou ao estudo por conta própria visando a segunda aprovação para ingresso em curso de ensino superior. 
Nessas condições, conceder ao apenado que, repise -se, já possuía nível superior, a segunda remição por aprovação no ENEM sem comprovação de que realizou estudos por conta própria configuraria violação à isonomia. Isso porque o agravado já possuía , antes do cárcere , o conhecimento necessário à obtenção da aprovação e, sem qualquer esforço especificamente direcionado a este fim, seria beneficiado pela segunda vez com a mesma quantidade de dias remidos daqueles que iniciam o cumprimento da pena sem qualquer grau de instrução e, em meio à precariedade do sistema prisional, logram êxito na aprovação. 
Com base nesses fundamentos, esta c. Câmara Criminal deu provimento ao recurso do Ministério Público em ocasião anterior, valendo -se de precedentes da Sexta Turma do e. Superior Tribunal de Justiça que compartilham do entendimento:
[...]
Nada obstante, conforme já pontuado, a ordem de habeas corpus foi concedida pela Corte Superior, viabilizando a remição decorrente da aprovação no Enem 2019. 
A concessão de novo benefício a apenado que concluiu o ensino superior antes de iniciar o cumprimento da pena e já foi beneficiado pela remição por aprovação no Enem em data anterior está em evidente desconformidade com o propósito da Resolução nº 391/2021 do CNJ, uma vez que não há comprovação de estudos especificamente direcionados à aprovação, tampouco demonstração de evolução educacional. 
Observa -se que o apenado sequer apresentou melhora significativa no rendimento entre os exames realizados em 2019 e 2021 (processo nº 0152399 - 45.2019.8.19.0001, seq. 180 e 256) , confirmando que não comprova efetivo aprimoramento educacional. 
Para ambas as turmas do e. STJ, a concessão do benefício novamente caracteriza bis in idem, uma vez que decorrente do mesmo fato gerador.
[...]
Considerando todo o exposto, é inviável nova concessão de remição de pena pela participação no Enem a apenado que concluiu o ensino superior antes do ingresso no sistema penitenciário e já obteve remição pela aprovação no mesmo exame anteriormente, sob pena de desvirtuar o fundamento da Resolução nº 391/2021 do CNJ e violar o princípio da isonomia. 
Ante o exposto, dá -se provimento ao Agravo em Execução para cassar a decisão que declarou remidos 100 (cem) dias do total da pena, relativos à participação do agravado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2021. ” (eDOC 4)

O STJ, por sua vez, manteve a decisão do TJRJ, enfatizando que “o paciente, de fato, não faz jus à remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio realizado em 2021, que vez já foi obtida a remição pela aprovação nesse mesmo exame no ano de 2019.” (eDOC 25, p. 6)
A discussão no presente recurso, portanto, gira em torno da remição de pena daquele que obteve aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 
No ponto, a Lei de Execução Penal prevê:

“Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 
[...]
§ 5o  O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.” 

Registro que a Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 9º, expressamente revogou a Recomendação nº 44/2013. Portanto, no âmbito da competência do CNJ, a remição de pena decorrente de práticas educacionais deve ser interpretada sob a ótica da Resolução nº 391/2021, de 10/05/2021, em conjunto com a Orientação Técnica DMF/CNJ nº 1, de 04/07/2022. A Resolução nº 391/CNJ estabelece:

“Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. 
Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o , da LEP.”

Entendo que a interpretação do art. 126, § 5º, da LEP conjugado com o art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/CNJ, permite compreender que o benefício pretendido não é cumulativo. Como as hipóteses detém o mesmo fato gerador - aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio em 2019 e em 2021, não é possível a concessão de remições cumulativas. Assim, o ato apontado como coator não diverge da orientação desta Suprema Corte. 

Direito penal e processual penal. Execução penal. Agravo regimental no habeas corpus. Remição de pena por aprovação no encceja e no enem. Benefício já concedido ante aprovação no ensino médio. Impossibilidade de dupla consideração. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus em que se pleiteava a remição da pena em razão da aprovação no ENCCEJA e no Enem. O pedido foi indeferido pelas instâncias de origem sob o fundamento de que já teria havido remição pela conclusão do ensino médio, pela não aprovação no Enem e ausência de comprovação da aprovação no ENCCEJA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a remição de pena pela conclusão do ensino médio impede a remição pela aprovação no Enem e Enecceja, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ nº 391, de 2021. III. Razões de decidir 3. Na Lei de Execução Penal (art. 126, § 2º) e na Resolução CNJ nº 391, de 2021 (arts. 3º e 4º) se estabelecem condições para remição de pena por estudo autônomo, dentre as quais estariam contempladas a conclusão do ensino médio e aprovação nos exames de certificação Enem e Encceja. 4. O agravante já havia sido contemplado com a remição pela conclusão do ensino médio. 5. A pretensão de remição em duplicidade pela aprovação no Enem ou Encceja (circunstâncias não reconhecidas pelas instâncias de origem) é vedada na jurisprudência do STF. IV. Dispositivo 6. Recurso ao qual se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 2º; Resolução CNJ nº 391, de 2021, arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 181.787-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/05/2020; HC nº 226.726-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/05/2023; RHC nº 198.552/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/06/2021. (HC 260070 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 3.12.2025)

 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). APROVAÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. BENEFÍCIO JÁ RECONHECIDO. DUPLICIDADE. IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a remição da pena por estudo, em virtude de aprovação parcial no Encceja. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder nova remição da pena por estudo, em virtude de aprovação parcial no Encceja, após remida a pena anteriormente, diante de aprovação no Enem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É descabida a remição da pena por estudo em duplicidade, em virtude de aprovação no Encceja e no Enem, relativamente ao mesmo nível de escolaridade. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido. (HC 251719 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 3.10.2025)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. EXECUÇÃO PENAL. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM MOMENTO ANTERIOR. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A remição ficta ou virtual da pena por estudo, em virtude de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não se aplica em caso de conclusão do ensino médio em momento anterior ao início da execução penal. 2. Agravo interno desprovido. (HC 235935 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 12.4.2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RHC 181787 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 28.5.2020)

A propósito, destaco trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República, no sentido de que “O reeducando já foi beneficiado com 100 dias de remição de pena pela aprovação no ENEM 2019, e a pretensão de obter novo abatimento pela aprovação no ENEM 2021 esbarra na proibição do bis in idem.” (eDOC 74, p. 3)
Portanto, ausente demonstração de constrangimento ilegal ou teratologia do julgado impugnado. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente